Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-57.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-57.2023.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: MARCIONILIA SOUSA

Advogado(s)
:
MARCONE FREIRE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apresentada contestação intempestiva, impõe-se a aplicação da pena de revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e restando configurada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se o dever de indenizar.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, sendo devida a reparação.

4. Manutenção da multa de 2%, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, arbitrada nos embargos de declaração opostos com finalidade protelatória.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000277-57.2023.8.05.0130
, em que figuram, como apelante,
BANCO ORIGINAL S/A,
e, como apelada,
MARCIONILIA SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)